Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-10.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, INTENTADA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA RECEBER HONORÁRIOS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, INDEPENDENTE DA ESFERA A QUAL PERTENCE. ARTIGO. 6º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 E ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008 E DE ACORDO COM A SÚMULA 421/STJ. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPOVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000119-10.2020.805.0032,em que figuram como Apelantes/Apelados a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE BRUMADO, nos termos do voto proferido pela Relatora designada para lavratura do acórdão. Sala de Sessões, de de 2021 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora designada Procurador(a) de Justiça